Tribunal: TJES
Processo: 0012189-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), na etapa de avaliação psicológica, mantendo-o como “contraindicado” e impondo ao autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicológico aplicado no concurso da PMES observou critérios objetivos e atendeu aos princípios da publicidade e transparência; e (ii) estabelecer se a retificação das regras do edital impactou de forma prejudicial o candidato apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da aplicação de exames psicológicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, que os critérios sejam objetivos e que seja garantida a possibilidade de recurso, o que se verifica no caso concreto.

4.
O Edital nº 03/2018 estabeleceu de forma expressa e objetiva as regras e critérios para a avaliação psicológica, indicando claramente as características avaliadas e os percentis esperados. O exame foi realizado com observância das especificações técnicas e científicas, conforme previsto no anexo do edital.

5.
A modificação posterior do edital, por meio do 5º Termo de Retificação, abrandou as condições de eliminação ao estipular que a contraindicação só ocorreria se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, beneficiando, e não prejudicando, os candidatos. O apelante, contudo, permaneceu contraindicado por não atender a três parâmetros específicos.

6.
Não se constata irregularidade ou subjetividade na aplicação dos testes psicossomáticos. O laudo psicológico detalhado, que embasou a contraindicação, demonstra observância aos critérios previstos, e o direito de recurso do candidato foi devidamente garantido, sendo as justificativas do indeferimento fundamentadas de forma clara.

7.
O fato de o Conselho Regional de Psicologia ter noticiado possíveis irregularidades não possui força suficiente para invalidar os resultados do exame, especialmente porque as alterações no edital ocorreram em resposta a essa intervenção, sem prejuízo concreto ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso.

2. Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que não atendam aos parâmetros objetivos fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.839/2001 (Lei Estadual); CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018; TJES, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/10/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA
apela da sentença por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão autoral de anulação do resultado do seu exame psicossomático e, se necessária, a realização de novo teste para prosseguimento no certame regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018.

Em suas razões (Id 8762916), o apelante alega em síntese, que:
I)
não foram observados critérios objetivos no exame psicossomático, o que viola os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, bem como ocorreram irregularidades na aplicação e correção do teste;
II)
o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO alterou as disposições editalícias originais, atenuando as exigências anteriormente impostas, ao permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados;
III)
tal alteração, implementada quando já realizado o teste psicossomático, viola os princípios da confiança e da boa-fé, tornando também nulo o exame; IV) já pertence aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, na graduação de 3º Sargento, onde sempre exerceu com maestria sua função

Contrarrazões de Id 8762919 e Id 8762920, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA POLIANE LEAL MOREIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento esta colenda Câmara na pessoa do Presidente. Cumprimento os nobres colegas advogados, os estagiários, os servidores da Justiça.

Excelências, o presente recurso, apelação, já é de extenso conhecimento de Vossas Excelências. Já foi uma questão bem discutida nesse egrégio Tribunal, reiteradas vezes, por conta de um curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, onde houve uma subjetividade, uma falta de cientificidade durante a etapa do exame psicossomático.

Diversos foram os candidatos que foram eliminados. Num primeiro momento, primeiro resultado, houve uma eliminação de 92% dos candidatos desse concurso. Por conta desse absurdo de eliminações, o Conselho Regional de Psicologia tomou conhecimento e apresentou, junto ao Ministério Público, uma série de irregularidades que foram constatadas pelo Conselho Regional de Psicologia, quem administra, quem fiscaliza essa posição dos psicólogos que realizaram esses exames e verificaram métodos totalmente incompatíveis com o perfil previsto no edital. Existiam parâmetros totalmente diversos para análise desses perfis que seriam identificados.

Peço vênia para utilizar o exemplo que meu cliente me informou quando a gente conversava sobre essa situação. Ele disse o seguinte: não é que esses exames não são previstos nas diretrizes da psicologia, o problema foi a forma como foram aplicadas. É como se fosse, foi esse o exemplo que ele usou, é como se fosse medir os conhecimentos de uma pessoa em matemática e aplicasse uma prova de física. Foi exatamente essa a forma que foi aplicada o exame, o teste psicossomático para esses candidatos.

Excelências, devido a essas diversas irregularidades que foram constatadas, a PGE fez manifestação, parecer, o Ministério Público, enfim, diversas foram as situações que chegaram a exigir da banca, a ponto que eles fizessem uma retificação do edital, que por si só já se verifica a ilegalidade, porque foi feita uma retificação após a aplicação desse exame. Essa retificação aumentou a quantidade de critérios que seriam exigidos para aprovação. Porém, esses testes não foram refeitos, ou seja, as irregularidades que existiam naquele teste aplicado, elas foram mantidas. Eles simplesmente falaram que, quem for aprovado em duas, pode passar. Quem for reprovado em mais de três, não pode. Ou seja, não houve uma repetição dos testes, uma reanálise das circunstâncias pelas quais foram aplicados esses testes, que pelo próprio Conselho Regional de Psicologia existe o parecer, a própria PGE, existe o parecer da falta de objetividade que foram aplicadas nesses testes.

O apelante, meu cliente, foi contraindicado nesse exame por três critérios, que seria o desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa, o que resultou na sua eliminação, porque não alcançou a quantidade de critérios exigidas no exame. Porém, é de extrema importância ressaltar um fato que inclusive já foi várias vezes citado aqui por Vossas Excelências, inclusive em votos divergentes, pelo fato de que o apelante já é militar estadual, do efetivo da Polícia Militar desde 2011.

Atualmente, ele está na graduação de terceiro sargento, ou seja, com as progressões automáticas da carreira, ele vai alcançar o oficialato. Então, é totalmente incongruente uma prova, uma etapa de psicossomático informar que ele não tem condições de exercer o cargo de oficial, um cargo que ele, de qualquer forma, vai exercer, porque ele não vai sair da polícia. Ele é terceiro sargento hoje, com 32 anos. Então, daqui a pouco, ele já vai a segunda, a subtenente, a tenente, vai chegar a capitão novo. Então é totalmente contraditório, um absurdo, afirmar que ele não teria condições de ser aprovado nessa etapa do psicossomático.

Quando ele foi prestar o concurso em 2011, ingressou nas fileiras da Polícia Militar, ele já foi efetivamente aprovado nesse teste. É claro que alguns podem dizer: ah, já tem bastante tempo. Só que ele continua na carreira. Ele não tem uma reclamação. O assentamento dele consta no processo, somente elogios. Nunca respondeu a nenhuma transgressão. Ele trabalha diretamente no quartel do comando-geral. assessorando os oficiais. É uma pessoa formada pela UFES, mestrado, doutorado. Então, não temos como alegar que é uma pessoa que não tem condições de passar num teste psicossomático.

Excelências, peço vênia, já finalizando a minha fala, para apresentar dois precedentes deste Colegiado, conjugados idênticos ao presente caso do meu cliente, que é o de número 550633.2021, que foi julgado procedente nos termos do voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo, e foi acompanhado pela eminente Desembargadora Débora e pelo eminente Desembargador Carlos Simões. Esse processo inclusive já transitou em julgado.

Também há a apelação número 0014074-27.2024, que foi conhecida e provida por unanimidade, também, recentemente, no dia 3 de setembro desse ano, sob relatoria da eminente Desembargadora Débora, tendo como vogais a eminente Desembargadora Fernanda e o eminente Desembargador Fernando Bravin, todos eles reconhecendo que o ato de desclassificação do candidato se deu de forma desproporcional e abusiva.

Em alguns casos, nós vimos situações em que foi proferida a liminar deferindo o direito do candidato a refazer aquele teste. E 99% deles, quando fizeram aquele teste mediante liminar, foram aprovados, o que demonstra que realmente existia uma incongruência naquele primeiro exame. O meu cliente, infelizmente, não teve a oportunidade de ser deferida a liminar para que ele pudesse refazer esse teste. Na época, o processo foi julgado em agravo de instrumento pela desembargadora Eliana Junqueira, que manteve a negativa da liminar. Porém, recentemente, a desembargadora Eliana, no processo número 000099476-2019, ela destacou e fundamentou a sua mudança de entendimento sobre esse caso, que já é um caso bastante discutido aqui nesse egrégio Tribunal.

Por esses motivos, Excelências, suplico a esta colenda Câmara que seja dado provimento ao nosso recurso para julgar procedente os pedidos formulados na inicial declarando nula a desclassificação do apelante no curso de formação de oficiais da Polícia do Espírito Santo.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada por
DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA
, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
colimando a anulação do resultado de seu exame psicossomático e, se necessário, realização de novo teste para prosseguimento no certame regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018.

Narra a exordial que o autor, ora apelante, se inscreveu no certame regido pelo supracitado edital, para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar e, embora aprovado nas etapas iniciais, restou eliminado do concurso em razão de sua contraindicação no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 3 (três) características (desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa).

Ocorre que os critérios utilizados para aplicação e correção do exame não teriam se mostrado suficientemente objetivos, havendo supostas incongruências apontadas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES.

Não fosse suficiente, em razão do grande número de reprovações, o Estado promoveu alterações no edital, de modo a ampliar os parâmetros de aprovação, alterações essas que o apelante reputa inválidas.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a
quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado,
DANILO MARREIRO DUTRA
interpôs esta Apelação, sustentando, em síntese, que:
I)
não foram observados critérios objetivos no exame psicossomático, o que viola os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, bem como ocorreram irregularidades na aplicação e correção do teste;
II)
o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO alterou as disposições editalícias originais, atenuando as exigências anteriormente impostas, ao permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados;
III)
tal alteração, implementada quando já realizado o teste psicossomático, viola os princípios da confiança e da boa-fé, tornando também nulo o exame;
IV)
já pertence aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, na graduação de 3º Sargento, onde sempre exerceu com maestria sua função

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública, goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018, destinado ao provimento de vagas para o quadro de Oficial Combatente, por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 3 (três) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: "Desenvolvimento Cognitivo", “Memória” e "Iniciativa”.

Isso posto, tem-se que

“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que, com relação à recorribilidade dos resultados, o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, como se pode observar:

[...]

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Já com relação à necessária objetividade dos critérios de análise, tem-se que o Edital apenas estabeleceu genericamente a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”,
indicou as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma.

Diante de tal cenário, e corroborando a ausência de objetividade do teste em questão, tem-se que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva da avaliação psicossomática, concluindo pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados (fls.119/120-v).

Outrossim, faz-se proveitoso mencionar que esta c. Terceira Câmara Cível, em oportunidades recentes, já se manifestou anteriormente pela ilegalidade do exame psicossomático
na forma como previsto e executado
especificamente
no concurso para Oficial Combatente regido
neste mesmo
edital ora em comento
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 03/2018.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Visto que os elementos apresentados aos autos foram considerados suficientes para o juiz e que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do processo, sendo o juiz o destinatário da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa do pleito de prova pericial. Preliminar rejeitada.

2. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado.

4. Sustenta o autor, ora apelante, que o Edital de Abertura nº 003/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame.

5. As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica.

6. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico.

7. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

8. Recursos conhecido e provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0014074-27.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 09/09/24). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no
Edital n° 03/2018 – PMES
, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo

III. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase: a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV. O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5006038-41.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 16/
07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

Invertida a sucumbência, deverão os requeridos arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (art.85, §2º, do CPC).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

em face da r. sentença do evento 8762914, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

Fundamentou, em síntese, a necessidade de objetividade e transparência na aplicação de exames em concursos públicos, reforçando a vinculação ao edital e o respeito ao princípio da confiança, salientando que “
o Edital apenas estabeleceu genericamente a utilização de ‘
t
estes psicológicos validados em nível nacional’, indicou as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. Diante de tal cenário, e corroborando a ausência de objetividade do teste em questão, tem-se que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva da avaliação psicossomática, concluindo pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados (fls.119/120-v)
”, e acostando jurisprudência proveniente desta colenda Câmara no mesmo sentido.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Conforme se extrai,
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa” (evento 8762895).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que, em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do requerente.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 73), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por todo o exposto, rogando
vênia
à eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins,
inauguro divergência
para
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Respeitosamente, é como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Trata-se de uma apelação. O processo seguirá com extensão de julgamento, compondo quorum a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e um Desembargador da Segunda Câmara Cível, no caso, Desembargador Raphael Americano Câmara.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva tem condições de voto?

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Não tenho condições de voto Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Abrirei vista conjunta a Vossa Excelência e ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, revi o voto consubstanciado pela Desembargadora Fernanda Corrêa Martins, e apesar da divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pela eminente Relatora para dar provimento a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido autoral para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA em face da sentença (ID 8762914) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o apelante narra que a etapa referente ao exame psicossomático do concurso público para provimento do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018) conteve várias ilegalidades que resultaram em um acentuado número de candidatos eliminados. Nesse contexto, afirma que os aludidos testes não foram pautados em padrões de objetividade e cientificidade, o que demonstraria a nulidade da referida fase do certame.

Pelo exposto, o apelante pugnou pela reforma da sentença objurgada, para que fosse reconhecida a nulidade de sua eliminação do concurso público.

Em seu voto, a e. Relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Para tanto, concluiu que a fase de exame psicossomático carecia de objetividade a respeito dos critérios de análise. A referida compreensão foi acompanhada pelo e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, o i. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Em sua manifestação, destacou que, além de haver lei em sentido estrito permitindo a realização da etapa em questão, houve esclarecimentos satisfatórios a respeito da forma de realização dos exames psicossomáticos.

Nesse sentido, afirmou que “
o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”
e que “
a eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para avaliação dos itens da personalidade
”.

Diante da divergência, houve a aplicação da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942, do CPC.

Relatados estes fatos, após examinar a controvérsia existente, rogando vênia ao entendimento distinto, tenho por acompanhar a divergência instaurada, pelos motivos que passo a expor.

Sobre a questão vertida nos autos, merece registro que é assente a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regularidade da aplicação do exame psicossomático em concursos públicos perpassa pela constatação de um grau mínimo de objetividade nos critérios de avaliação. Vejamos, nesse sentido, paradigmático acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Pleno:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Partindo de tal premissa, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000. Além da previsão legal, o Edital n. 03/2018, também possui expressa previsão a respeito do exame psicossomático.

É importante destacar que, embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame, que poderia ser prejudicado pelo treinamento de respostas adaptadas ao perfil buscado pela Administração Pública, comprometendo, assim, a correta análise das atribuições do cargo em disputa.

Com efeito, a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame, mas apenas especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso vertente, haja vista o Anexo III, do referido edital, que explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Também é oportuno pontuar que os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital, em evidente manifestação do princípio da isonomia. Ainda, houve a previsão editalícia de interposição de recurso em face do resultado, o que fora inclusive feito pelo apelante no caso em exame, sendo relevante pontuar que o julgamento de seu recurso foi feito de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

Diante do exposto, tenho que restaram preenchidos os requisitos de aferição de legalidade do exame psicossomático, entendimento já encampado por este Sodalício em outras oportunidades, ao examinar processo envolvendo o mesmo certame:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. "CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 4. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa. do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William CouLer mais. ..TO Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 8. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013456-82.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. [...] 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: I) a existência de previsão legal; II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e III) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, STF). 9) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0000710-90.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/03/2021; DJES 07/05/2021)

Destarte, é de se reconhecer que a eliminação do candidato Apelante foi justificada pelo não atendimento de parâmetro mínimo em três das características aferidas no exame psicológico. Assim, tenho seu resultado final, com a contraindicação, foi alcançado a partir da análise global de seu teste, observada ainda a cláusula do edital que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Nessa linha intelectiva, como já me manifestei em processo análogo, com relação ao certame em voga não se pode desconsiderar que foi implementado o Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, sendo certo que “
um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
” (TJES. 5006739-70.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/08/2022).

Por derradeiro, entendo que “
a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia
” (TJES. 0013593-64.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2024).

Assim, tenho que tais considerações não são aptas a afastar a já atestada legalidade do exame psicossomático.

Por todo o arrazoado, rogando vênia ao entendimento distinto, compreendo que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente quando a atuação dos Apelados no concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Por todo o exposto, acompanho o voto divergente para conhecer dos recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

em face da r. sentença do evento 8762914, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

Fundamentou, em síntese, a necessidade de objetividade e transparência na aplicação de exames em concursos públicos, reforçando a vinculação ao edital e o respeito ao princípio da confiança, salientando que “
o Edital apenas estabeleceu genericamente a utilização de ‘
t
estes psicológicos validados em nível nacional’, indicou as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. Diante de tal cenário, e corroborando a ausência de objetividade do teste em questão, tem-se que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva da avaliação psicossomática, concluindo pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados (fls.119/120-v)
”, e acostando jurisprudência proveniente desta colenda Câmara no mesmo sentido.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Conforme se extrai,
DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA

participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa” (evento 8762895).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que, em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do requerente.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 73), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por todo o exposto, rogando
vênia
à eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins,
inauguro divergência
para
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012189-41.2020.8.08.0024

APELANTE:
DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA

APELADO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada por DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
colimando a anulação do resultado de seu exame psicossomático e, se necessário, realização de novo teste para prosseguimento no certame regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018.

Narra a exordial que o autor, ora apelante, se inscreveu no certame regido pelo supracitado edital, para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar e, embora aprovado nas etapas iniciais, restou eliminado do concurso em razão de sua contraindicação no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 3 (três) características (desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa).

Ocorre que os critérios utilizados para aplicação e correção do exame não teriam se mostrado suficientemente objetivos, havendo supostas incongruências apontadas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES.

Não fosse suficiente, em razão do grande número de reprovações, o Estado promoveu alterações no edital, de modo a ampliar os parâmetros de aprovação, alterações essas que o apelante reputa inválidas.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a
quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado,

DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA,
interpôs esta Apelação, sustentando, em síntese, que:
I)
não foram observados critérios objetivos no exame psicossomático, o que viola os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, bem como ocorreram irregularidades na aplicação e correção do teste;
II)
o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO alterou as disposições editalícias originais, atenuando as exigências anteriormente impostas, ao permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados;
III)
tal alteração, implementada quando já realizado o teste psicossomático, viola os princípios da confiança e da boa-fé, tornando também nulo o exame;
IV)
já pertence aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, na graduação de 3º Sargento, onde sempre exerceu com maestria sua função

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública, goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018, destinado ao provimento de vagas para o quadro de Oficial Combatente, por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 3 (três) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: "Desenvolvimento Cognitivo", “Memória” e "Iniciativa”.

Isso posto, tem-se que

“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que, com relação à recorribilidade dos resultados, o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, como se pode observar:

[...]

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Já com relação à necessária objetividade dos critérios de análise, tem-se que o Edital apenas estabeleceu genericamente a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”,
indicou as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma.

Diante de tal cenário, e corroborando a ausência de objetividade do teste em questão, tem-se que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva da avaliação psicossomática, concluindo pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados (fls.119/120-v).

Outrossim, faz-se proveitoso mencionar que esta c. Terceira Câmara Cível, em oportunidades recentes, já se manifestou anteriormente pela ilegalidade do exame psicossomático
na forma como previsto e executado
especificamente
no concurso para Oficial Combatente regido
neste mesmo
edital ora em comento
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 03/2018. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Visto que os elementos apresentados aos autos foram considerados suficientes para o juiz e que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do processo, sendo o juiz o destinatário da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa do pleito de prova pericial. Preliminar rejeitada.

2. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

3. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado.

4. Sustenta o autor, ora apelante, que o Edital de Abertura nº 003/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame.

5. As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica.

6. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico.

7. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

8. Recursos conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0014074-27.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 09/09/24). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no
Edital n° 03/2018 – PMES
, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo

III. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase: a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV. O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5006038-41.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 16/07/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

Invertida a sucumbência, deverão os requeridos arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (art.85, §2º, do CPC).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido autoral para autorizar o prosseguimento do autor no certame.

De acordo com o entendimento que venho adotando acerca da aplicação dos testes psicossomáticos no concurso público para admissão ao curso de soldado combatente, regido pelo Edital 01/2018 - PMES, com a devida vênia a ilustre Relatora, Desª. Substituta Fernanda Correa Martins e a ilustre Desª Débora Maria Ambos Correa, reformulo meu voto proferido anteriormente para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e, assim, negar provimento ao apelo interposto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEAN GUILHERME GONÇALVES LIMA
em face da sentença (ID 8762914) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o apelante narra que a etapa referente ao exame psicossomático do concurso público para provimento do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018) conteve várias ilegalidades que resultaram em um acentuado número de candidatos eliminados.
Nesse contexto, afirma que os aludidos testes não foram pautados em padrões de objetividade e cientificidade, o que demonstraria a nulidade da referida fase do certame.

Pelo exposto, o apelante pugnou pela reforma da sentença objurgada, para que fosse reconhecida a nulidade de sua eliminação do concurso público.

Em seu voto, a e. Relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Para tanto, concluiu que a fase de exame psicossomático carecia de objetividade a respeito dos critérios de análise. A referida compreensão foi acompanhada pelo e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, o i. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Em sua manifestação, destacou que, além de haver lei em sentido estrito permitindo a realização da etapa em questão, houve esclarecimentos satisfatórios a respeito da forma de realização dos exames psicossomáticos.

Nesse sentido, afirmou que
“o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”
e que
“a eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para avaliação dos itens da personalidade
”.

Diante da divergência, houve a aplicação da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942, do CPC.

Relatados estes fatos, após examinar a controvérsia existente, rogando vênia ao entendimento distinto, tenho por acompanhar a divergência instaurada, pelos motivos que passo a expor.

Sobre a questão vertida nos autos, merece registro que é assente a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regularidade da aplicação do exame psicossomático em concursos públicos perpassa pela constatação de um
grau mínimo de objetividade nos critérios de avaliação
. Vejamos, nesse sentido, paradigmático acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Pleno:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Partindo de tal premissa, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000. Além da previsão lega
l, o Edital n. 03/2018, também possui expressa previsão a respeito do exame psicossomático.

É importante destacar que, embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame, que poderia ser prejudicado pelo treinamento de respostas adaptadas ao perfil buscado pela Administração Pública, comprometendo, assim, a correta análise das atribuições do cargo em disputa.

Com efeito, a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame, mas apenas especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso vertente, haja vista o Anexo III, do referido edital, que explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Também é oportuno pontuar
que os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital, em evidente manifestação do princípio da isonomia. Ainda, houve a previsão editalícia de interposição de recurso em face do resultado, o que fora inclusive feito pelo apelante no caso em exame, sendo relevante pontuar que o julgamento de seu recurso foi feito de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

Diante do exposto,
tenho que restaram preenchidos os requisitos de aferição de legalidade do exame psicossomático, entendimento já encampado por este Sodalício em outras oportunidades, ao examinar processo envolvendo o mesmo certame:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE.
EDITAL 01/2018/PMES. "CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA).
LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 4.
Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa. do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William CouLer mais. ..TO Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 8.
Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013456-82.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.
DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. [...] 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: I) a existência de previsão legal; II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e III) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5)
O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos
e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, STF). 9) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0000710-90.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/03/2021; DJES 07/05/2021)

Destarte, é de se reconhecer que
a eliminação do candidato Apelante foi justificada pelo não atendimento de parâmetro mínimo em três das características aferidas no exame psicológico. Assim, tenho seu resultado final, com a contraindicação, foi alcançado a partir da análise global de seu teste, observada ainda a cláusula do edital que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Nessa linha intelectiva, como já me manifestei em processo análogo, com relação ao certame em voga não se pode desconsiderar que foi implementado o Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, sendo certo que
“um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
” (TJES. 5006739-70.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/08/2022).

Por derradeiro, entendo que
“
a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia
” (TJES. 0013593-64.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 12/06/2024).

Assim, tenho que tais considerações não são aptas a afastar a já atestada legalidade do exame psicossomático.

Por todo o arrazoado, rogando vênia ao entendimento distinto, compreendo que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente quando a atuação dos Apelados no concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Por todo o exposto, acompanho o voto divergente para conhecer dos recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 15:33:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54206011112024
.